Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA DE TRATAMENTO CAPILAR. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO AJUSTE. ABATIMENTO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. RAZOABILIDADE. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PREVISIBILIDADE E DISSABOR DO COTIDIANO. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Configurado o cumprimento parcial de um dos contratos, impõe-se a restituição do valor pago com o decote proporcional relativo aos serviços efetivamente prestados, sob pena de legitimar-se o locupletamento sem causa. Logo, com respaldo no art.20 do CDC e arts.475/477 do CC, e o que consta dos autos, razoável o abatimento no percentual de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista que apenas a realização do teste genético restou cumprido, mostrando-se deficiente a etapa de entrega por meio de profissional de medicina que iria prestar os devidos esclarecimentos ao contratante consumidor.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes.
3. Ante a sucumbência verificada, a distribuição e a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios devem ser readequadas.
4. Apelação parcialmente provida.